Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. STJ. TEMA 929. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A apelante cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a conclusão da r. sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade rejeitada.
2. A Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese (Tema 929) “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” No caso concreto não se evidencia que o banco/réu tenha agido de modo contrário a boa-fé objetiva, o que enseja a devolução das parcelas indevidamente cobradas na forma simples.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
4. Evidencia-se que a autora/apelante, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelado, se viu importunada por cobranças indevidas decorrentes de contrato fraudulento, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
5. No caso concreto, consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade de o banco apelado evitar a consumação da fraude, que resulta em patente falha na prestação do serviço, assim como a repercussão na esfera pessoal da vítima, revela-se razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora/apelante, sem que se configure enriquecimento sem causa.
6. Constatada a nulidade do contrato, cabível o retorno ao status quo ante, com a devolução das prestações descontadas indevidamente. A fim de evitar o enriquecimento ilícito, viável a compensação dos valores a serem devolvidos com os que foram disponibilizados pela instituição financeira na conta corrente da consumidora.
7. Na origem, os honorários foram fixados dentro do parâmetro legal, ou seja, em 10% do proveito econômico a ser apurado em fase de liquidação de sentença, não havendo critério objetivo que leve ao acolhimento da tese recursal levantada pela recorrente de que o quantum fixado não se mostra condizente com o trabalho desempenhado por seus patronos.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.